Tribunal: TJPA
Processo: 0004711-44.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004711-44.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: R L LOPES LABAD - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004711-44.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: FLAVIO LUIZ RABELO MANSOS NETO

APELADO: R L LOPES LABAD - ME

ADVOGADA: TANIA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA LABAD- OAB/PA 015638

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA QUANDO ESTAVA ATIVO O PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito a reforma da sentença
a quo
que extinguiu a ação executiva, sem arbitrar os honorários advocatícios.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por força do Princípio da Causalidade, o pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que anterior à sua citação, não exonera do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

É imperioso ressaltar que em todos os julgados mencionados no teor do voto, ficou bem claro que os honorários advocatícios são devidos quando ocorre o pagamento extrajudicial após ajuizada a ação, mesmo que antes de promovida a citação. No entanto, no caso em tela a ação executiva foi protocolada em 30/08/2012, momento em que já havia parcelamento em andamento pela parte executada. Ademais, conforme id n° 2431935 - Pág. 3, o parcelamento teve início em 30/04/2012, e estava sendo regularmente adimplido na ocasião do ajuizamento da lide.

Por essa razão, a tese levantada pelo apelante não merece acolhimento, tendo em vista a impossibilidade de condenar a parte executada em pagar custas e honorários quando quem realmente deu causa à ação foi a Fazenda Pública ao ajuizar a ação executiva enquanto existia parcelamento ativo e sendo devidamente cumprido.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial, que extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se AÇÃO EXECUTIVA movida por ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, em face de R L LOPES LABAD, ambos qualificados nos autos. O exequente juntou todos os documentos hábeis à propositura da ação.

Há informação nos autos de que o débito foi integralmente quitado, motivo pelo qual a execução deve ser extinta, conforme prevê o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o breve relatório. Decido.

Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral do débito objeto desta lide e a consequente satisfação da obrigação, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO EXECUTIVA, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, considerando que não houve sucumbência.

Caso haja valores depositados em juízo ou tenha sido efetuado bloqueio on line via bacenjud, expeçam-se os respectivos alvarás ao exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as providências de praxe.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 2431939).

Em suas razões, o recorrente narra que se trata de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará em face de R L LOPES LABAD com vistas a realizar a cobrança do valor de R$ 40.635,36 (quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) referente à CDA n° 2012570003682-3.

Conta que “o crédito referente a dívida fora constituído em 03/04/2012 e a Execução Fiscal promovida pelo exequente em julho de 2012, com o despacho para citação emitido em 21/09/2012. A citação não foi efetivada, no entanto, foi constatado que o débito se encontrava com parcelamento ativo e, assim, foi requerida a suspensão da Execução que foi deferida às fls. 15. Às fls. 17 a exequente informou que o crédito tributário havia sido quitado na esfera administrativa, entretanto sem honorários e custas, pelo qual requereu a intimação da executada para a realização do pagamento.

Às fls. 19, a sentença determinou a extinção do processo em virtude da satisfação integral do débito sem a condenação ao pagamento de custas e honorários, já que não teria ocorrido a sucumbência”.

Aponta o recorrente que de acordo com a sentença expedida não teria ocorrido no processo de execução em questão a sucumbência e, por esta razão, não seria o caso de condenação da executada ao pagamento de honorários e custas. No entanto, assevera que a jurisprudência dos Tribunais tem sido clara ao determinar que ainda que o pagamento do débito ocorra antes da citação, é necessário o pagamento de custas e honorários, tendo em vista que o processo de execução implica despesas para as partes.

Assim, aponta que cabe a aplicação do art. 90 do CPC/2015, tendo em vista que o pagamento do débito equivale ao reconhecimento do pedido contido na inicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para que a executada seja intimada para efetuação do pagamento de custas e honorários devidos.

A apelada apresentou contrarrazões (id n° 2431941).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito a reforma da sentença
a quo
que extinguiu a ação executiva, sem arbitrar os honorários advocatícios.

Analisando os autos, observa-se que a ação executiva foi protocolada em 30/08/2012; o despacho citatório é datado de setembro daquele ano, não sendo bem-sucedida a entrega do AR, conforme consta no id n° 2431934 - Pág. 2.

Em maio de 2013, o Estado do Pará protocolou petição requerendo a suspensão da ação, nos termos do art. 151, VI do CTN, em virtude de ter encontrado parcelamento ativo do débito, conforme demonstrativo anexado.

Nas fls. de id n° 2431937 - Pág. 1, o Fisco Exequente peticionou novamente, pleiteando, a extinção do feito executivo, dado o pagamento integral do débito, bem como, requereu a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Vejamos.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários advocatícios e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

Por força de tal princípio, o pagamento da dívida após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que anterior à sua citação, não exonera do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

O caso atrai a aplicação do art. 26 do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 26 - Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

§ 1º - Sendo parcial a desistência ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à parte de que se desistiu ou que se reconheceu.

§ 2º - Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgamento do REsp n.º 1.283.664 - ES, Relator Ministro Humberto Martins, publicado em 28 de outubro de 2011, do qual se extrai o seguinte trecho:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, são devidos os
honorários advocatícios
pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, exatamente como ocorreu no presente caso.

(...)

Como bem determinou o Min. Luiz Fux no julgamento do REsp 1.178.874/PR "a ratio legis do artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução como corolário do cancelamento da inscrição de Dívida Ativa. Outra é a hipótese dos autos, em que a extinção do processo executório decorreu do pagamento do débito pelo executado, e não do cancelamento do título executivo. Os
honorários advocatícios
são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum debeatur, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários".

Dessa forma, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja fixada a verba honorária. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, e determino o retorno dos autos à origem para fixação dos honorários advocatícios.” Grifo nosso

A esse propósito, também, o julgamento do REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 27.8.2010.:

"
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO" QUANTUM DEBEATUR "ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Os
honorários advocatícios
são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de
execução
também implica despesas para as partes. Desta sorte, na
execução
em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários advocatícios.

3. Como é de sabença, 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito' (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a
execução fiscal
para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

Dessa forma, é imperioso ressaltar que em todos os julgados supramencionados, ficou bem claro que
os
honorários advocatícios
são devidos quando ocorre o pagamento extrajudicial
após
ajuizada a ação, mesmo que antes de promovida a citação
.
No entanto, no caso em tela a

ação executiva foi protocolada em 30/08/2012, momento em que já havia parcelamento em andamento pela parte executada. Ademais, conforme id n° 2431935 - Pág. 3, o parcelamento teve início em 30/04/2012, e estava sendo regularmente adimplido na ocasião do ajuizamento da lide.

Por essa razão, a tese levantada pelo apelante não merece acolhimento, tendo em vista a impossibilidade de condenar a parte executada em pagar custas e honorários quando quem realmente deu causa à ação foi a Fazenda Pública ao ajuizar a ação executiva enquanto existia parcelamento ativo e sendo devidamente cumprido.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73.
1- Sendo inexigível o título executivo fiscal, ante a quitação do débito, não se justifica a propositura da ação executiva, devendo ser extinta com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV do CPC/73; 2- A extinção do feito, indevidamente proposto, impõe o pagamento das verbas de sucumbência, por força do princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa à demanda, no caso, a fazenda pública.
Precedentes do STJ; 3- Na apreciação equitativa do juízo, ao fixar honorários sucumbenciais, em face da fazenda pública, há que se considerar os vetores elencados nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, a fim de aferir-se a cifra mais equânime ao caso concreto; 4- Honorários fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), haja vista a proporcionalidade do quantum em relação ao valor da causa e às demais peculiaridades da espécie, na forma dos §§3º e 4º do art. 20, do CPC/73; 5- A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas, conforme prevê o art.15, alínea ?g?, da Lei Estadual nº 5.738/93; 6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2019.00727486-52, 201.445, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-08)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2021